Tribunal: TCU
Processo: 004.806/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3355/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.806/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amadeu Barbosa de Souza (XXX.405.267-XX); Antonio Aguiar Ferreira (XXX.526.877-XX); Carlos Alberto Ferreira Geraldo (XXX.313.717-XX); Daniel Baptista de Aguiar (XXX.738.807-XX); Jorge Vicente Alves (XXX.127.327-XX); Mizael Elias de Almeida (XXX.384.627-XX); Nedda Garcia Rosa Mizuguchi (XXX.259.138-XX); Oswaldo Luiz Peixoto (XXX.884.467-XX); Sidnea de Mattos Couto (XXX.345.447-XX); Sueli da Silva Juvenal (XXX.264.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.